Tribunal: TJES
Processo: 5001601-21.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001601-21.2019.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: VIX LOGISTICA S/A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Apelação Voluntária e Remessa
Ex Officio
nº 5001601-21.2019.8.08.0024

Recorrente: Estado do Espírito Santo

Recorrida: Vix Logística S/A

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
acompanhada de

Remessa
Ex Officio
em face d
a

Sentença
(
id. 1213852), proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS DE VITÓRIA,
nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
manejados por
VIX LOGÍSTICA S/A
em face do Recorrente, cujo
decisum
julgou totalmente procedente o pedido inicial para (
I
) declarar “
insubsistente o auto de infração nº 5.002.079-9, bem como a CDA nº6530/2016
”, e, por conseguinte, (
II
) julgar extinta “
a EXECUÇÃO FISCAL nº nº5003367-46.2018.808.0024
”, além de (
III
) condenar o Recorrente “
ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos estabelecidos no artigo 85, §§ 2º, 3º, incisos, I, II, e III e § 5º, do CPC/15, no percentual mínimo, sobre o proveito econômico obtido, atualizado, bem como ao reembolso das despesas processuais
”.

O Recorrente alega, em síntese, que a Recorrida
“não junta documentos necessários (notas fiscais e Livros Fiscais que comprovem a correta escrituração de tais bens para os fins pretendidos) à verificação seu alegado direito, tampouco existe qualquer prova mínima de que os bens adquiridos pelas filiais foram destinados ao ativo imobilizado da apelada ou para uso e consumo, restando, assim, improvada qualquer idoneidade da documentação, no que concerne à sua escorreita e tempestiva escrituração, que haviam sido descaracterizadas, repise-se, pela Administração Tributária”
.

Defende que
“deve ser afastada a aplicação da Súmula nº.166/STJ por entender que não se trata de discutir a incidência do ICMS/DIFAL sobre a operação “
entre mesmos estabelecimentos
”, mas de reconhecer a
CONTINUIDADE DA OPERAÇÃO iniciada na aquisição dos bens pelos estabelecimentos até seu DESTINO FINAL (matriz)”.

Pontua, por fim, que “
nos termos fixados pela sentença de piso,
OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM PAGOS À APELADA É NADA MENOS QUE R$ 1.005.859,64 (UM MILHÃO CINCO MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)
”, de modo que “
a verba honorária deve ser arbitrada com fulcro no art. 85 § 8º do CPC/15, deixando-se registrado que o feito tramitou por 1 ano e 1 mês (os embargos à execução foram ajuizados em 24/05/2019) e houve o julgamento antecipado da lide e o causídico atuante no processo
”.

Pleiteia, neste contexto, que seja conhecido e conferido provimento ao recurso.

Contrarrazões no id. 1213862, na qual pugna, em resumo, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, em síntese.

Retifique-se a autuação deste recurso, devendo constar como Recorrente ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e Recorrida VIX LOGÍSTICA S/A
.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória-ES, 14 de setembro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
acompanhada de

Remessa
Ex Officio
em face d
a

Sentença
(
id. 1213852), proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS DE VITÓRIA,
nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
manejados por
VIX LOGÍSTICA S/A
em face do Recorrente, cujo
decisum
julgou totalmente procedente o pedido inicial para (
I
) declarar “
insubsistente o auto de infração nº 5.002.079-9, bem como a CDA nº6530/2016
”, e, por conseguinte, (
II
) julgar extinta “
a EXECUÇÃO FISCAL nº nº5003367-46.2018.808.0024
”, além de (
III
) condenar o Recorrente “
ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos estabelecidos no artigo 85, §§ 2º, 3º, incisos, I, II, e III e § 5º, do CPC/15, no percentual mínimo, sobre o proveito econômico obtido, atualizado, bem como ao reembolso das despesas processuais
”.

O Recorrente alega, em síntese, que a Recorrida
“não junta documentos necessários (notas fiscais e Livros Fiscais que comprovem a correta escrituração de tais bens para os fins pretendidos) à verificação seu alegado direito, tampouco existe qualquer prova mínima de que os bens adquiridos pelas filiais foram destinados ao ativo imobilizado da apelada ou para uso e consumo, restando, assim, improvada qualquer idoneidade da documentação, no que concerne à sua escorreita e tempestiva escrituração, que haviam sido descaracterizadas, repise-se, pela Administração Tributária”
.

Defende que
“deve ser afastada a aplicação da Súmula nº.166/STJ por entender que não se trata de discutir a incidência do ICMS/DIFAL sobre a operação “
entre mesmos estabelecimentos
”, mas de reconhecer a
CONTINUIDADE DA OPERAÇÃO iniciada na aquisição dos bens pelos estabelecimentos até seu DESTINO FINAL (matriz)”.

Pontua, por fim, que “
nos termos fixados pela sentença de piso,
OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM PAGOS À APELADA É NADA MENOS QUE R$ 1.005.859,64 (UM MILHÃO CINCO MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)
”, de modo que “
a verba honorária deve ser arbitrada com fulcro no art.85 §8º do CPC/15, deixando-se registrado que o feito tramitou por 1 ano e 1 mês (os embargos à execução foram ajuizados em 24/05/2019) e houve o julgamento antecipado da lide e o causídico atuante no processo
”.

Pleiteia, neste contexto, que seja conhecido e conferido provimento ao recurso.

A despeito das alegações recursais, certo é que a jurisprudência pátria já pacificou o entendimento no sentido de que o mero deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos comerciais de um mesmo contribuinte não constitui fato gerador de incidência do ICMS, porquanto não se vislumbra, em casos tais, a indispensável transferência de propriedade.

A propósito, o
Excelso Supremo Tribunal Federal
, no
ARE 1255885 RG
, julgado com
Repercussão Geral
, fixou a seguinte
tese do Tema 1099
: “
Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia
” (STF - ARE 1255885 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 14/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020).

Em igual sentido, é pacífica também a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, tratando-se, inclusive, de matéria sumulada, senão vejamos:

“
EMENTA:
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OFENSA AO ARTIGO 949, II, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE BOVINOS ENTRE PROPRIEDADE DO MESMO TITULAR. SÚMULA 166 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Ausência de prequestionamento do artigo 949, II, do CPC/2015. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.
2.

Não constitui o fato gerador do ICMS o transporte de bovinos entre estabelecimentos rurais do mesmo proprietário, pois neste caso não há a circulação jurídica do bem que ocasione a transferência de titularidade e tampouco há a caracterização de ato mercantil na operação
.
3.

Aliás, consoante o enunciado da Súmula 166 do STJ, "Não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte." (Súmula 166 do STJ
).
4.
Agravo interno não provido.

(
STJ
; AgInt no AREsp 1339890/MS, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 13/11/2018)

Não é outro, a propósito, a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça, a teor do seguinte aresto:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL ICMS-DIFAL SÚMULA 166 DO STJ TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE MATRIZ E FILIAL MESMO CONTRIBUINTE NÃO COMPROVAÇÃO ICMS DEVIDO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O artigo 12, inciso I, da Lei Complementar 87/96 dispõe que considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular (inciso I). Tem-se, pois, que a legislação de regência do ICMS elenca como fato gerador do imposto a saída de mercadoria do estabelecimento do contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular
.

2.

É certo que o fato imponível do ICMS só se completa com a transferência da titularidade da mercadoria. Contudo, a doutrina e a jurisprudência assentaram o entendimento de que saída da mercadoria marca termo de incidência do referido imposto, quando precedida de negócio jurídico translativo da propriedade, sem o que a referida saída de mercadoria é fato irrelevante para fins de tributação
.

3.

A Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. Tal entendimento, restou ultimado quando do julgamento do REsp nº 1.125.133-SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux, submetido ao regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil, DJe 10/09/2010
.

4.
Ocorre que, no caso em apreço, a apelante não trouxe aos autos as notas fiscais que comprovam que foram efetivadas transferências de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa, de forma a afastar a ocorrência de fato gerador de incidência do ICMS, sendo impossível aferir a ocorrência ou não de negócio jurídico translativo de titularidade das mercadorias.

5.
Recurso conhecido e desprovido.”

(
TJES
, Classe: Apelação, 024160084273, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 12/02/2019)

Na hipótese vertente, contrariamente ao que defendido pelo Recorrente, não há dúvidas no tocante à ausência de transferência de propriedade de mercadorias, as quais apenas foram transferidas entre unidades comerciais de um mesmo contribuinte, o que fora devidamente consignado por ocasião da prolação da Sentença, não diante do teor da própria autuação, como também à luz da documentação acostada aos autos,
in verbis:

“
Inicialmente cumpre ressaltar que a Embargante foi autuada por “
Deixar de recolher o imposto devido pelo diferencial de alíquotas, referente à entrada, no estabelecimento, de mercadorias oriundas de outra Unidade da Federação, destinadas ao ativo fixo, ao uso e ao consumo do estabelecimento, conforme demonstrativo em anexo
”

(...)

Ao compulsar os documentos acostados pela Embargante nos ids nºs: 2404340 a 2404444, constato que, de fato, ocorreu, apenas, a transferência de bens, oriundos de outros Estados da Federação para o estabelecimento da Embargante localizado no Estado do Espírito Santo
.

Os demonstrativos colacionados no id nº 2404371 (fls 03 a 21 do processo administrativo), revelam que o deslocamento dos produtos de consumo e uso para o ativo fixo da Embargante, se deu entre os estabelecimentos da Embargante localizados nos Estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Alagoas e Bahia para o Estado do Espírito Santo
.

A despeito de a Embargante não ter juntado as notas fiscais de transferência, ainda assim, não há como negar que os deslocamentos se deram entre seus estabelecimentos
.

Isto porque, constam nos demonstrativos, elaborados pelo próprio auditor que lavrou a autuação (id 2404371), os números dos CNPJs dos estabelecimentos de origem das mercadorias, de modo que os números dos CNPJs indicados, representa o CNPJ raiz da matriz da Embargante, qual seja 32.681.371, mudando apenas a sequência depois da barra, que identifica as filiais da Embargante
.

Os demonstrativos comprovam que os produtos/bens saíram dos estabelecimentos filiais da Embargante e foram destinados ao estabelecimento matriz. A circulação dos bens foi apenas física, haja vista que não houve transferência de posse ou propriedade dos bens,
hipótese que não constitui fato imponível do ICMS, muito menos de diferença de ICMS
”.

Ao compulsar os autos, observo que não foram suscitadas quaisquer controvérsias a respeito de a transferência dos bens ter ocorrido entre estabelecimentos do mesmo contribuinte (Parte Autora), sendo que o Requerido inclusive corrobora tal assertiva, como nos excertos “
tendo como destinatário das mercadorias sua Filial situada em outro Estado
” (fl. 93), “
o Autuado promoveu transferência de mercadoria importada para outro estabelecimento seu localizado em outro Estado
” (fl. 93), “
incide o ICMS na saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular
” (fl. 149)
.

Destarte, como não se configura fato gerador de ICMS o simples deslocamento físico de bens de uso e consumo de um mesmo sujeito passivo, como o que ocorreu no presente caso, entendo que merecem prosperar as pretensões deduzidas na exordial
.”

Deste modo, demonstram-se despropositadas as alegações recursais que visam apenas sustentar a tese da autonomia tributária entre os estabelecimentos comerciais, não havendo sequer irresignação específica quanto à ausência de transferência de propriedade nas operações levadas a efeito pela Recorrida.

Frente ao delineado contexto, revela-se impositiva a manutenção da Sentença que acolheu a pretensão deduzida em sede de Embargos à Execução Fiscal, porquanto em consonância com a diretriz jurisprudencial firmada na matéria.

Por fim, impõe-se examinar a adequação, ou não, do arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais na espécie.

Neste passo, cabe pontuar que
o Magistrado de Primeiro Grau, pautado no valor atribuído à causa (R$ 19
.
000
.
000
,
00
– dezenove milhões de reais), houve por bem fixar honorários advocatícios sucumbenciais “
nos termos estabelecidos no artigo 85, §§ 2º, 3º, incisos, I, II, e III e § 5º, do CPC/15, no percentual mínimo, sobre o proveito econômico obtido
”.

Segundo o Recorrente, “
nos termos fixados pela sentença de piso,
OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM PAGOS À APELADA É NADA MENOS QUE R$ 1.005.859,64 (UM MILHÃO CINCO MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)
”.

A despeito do entendimento fixado pela Segunda Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1746072/PR entendendo que o reconhecimento do benefício econômico pretendido, quando não inestimável ou irrisório, afasta a apreciação equitativa,
certo é que o próprio Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em precedentes não repetitivos, adotou-se tese em sentido contrário, com o entendimento de que os honorários advocatícios sucumbenciais resultantes de fixação irrisória ou exorbitante, consideradas as peculiaridades afetas à demanda judicial, podem vir a ser fixados de forma equitativa, de modo a respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não estando restrito aos limites percentuais estabelecidos no artigo
85, § 2º, do Código de Processo Civil
,

in litteris
:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3º E 8º DO CPC/2015, DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE.

1.
No regime do CPC/1973, o arbitramento da verba honorária devida pelos entes públicos era feito sempre pelo critério da equidade, tendo sido consolidado o entendimento jurisprudencial de que o órgão julgador não estava adstrito ao piso de 10% estabelecido no art. 20, § 3º, do CPC/1973.

2.
A leitura do caput e parágrafos do art. 85 do CPC/2015 revela que, atualmente, nas causas envolvendo a Fazenda Pública, o órgão julgador arbitrará a verba honorária atento às seguintes circunstâncias: a) liquidez ou não da sentença: na primeira hipótese, passará o juízo a fixar, imediatamente, os honorários conforme os critérios do art. 85, § 3º, do CPC/2015; caso ilíquida, a definição do percentual a ser aplicado somente ocorrerá após a liquidação de sentença; b) a base de cálculo dos honorários é o valor da condenação ou o proveito econômico obtido pela parte vencedora; em caráter residual, isto é, quando inexistente condenação ou não for possível identificar o proveito econômico, a base de cálculo corresponderá ao valor atualizado da causa; c) segundo disposição expressa no § 6º, os limites e critérios do § 3º serão observados independentemente do conteúdo da decisão judicial (podem ser aplicados até nos casos de sentença sem resolução de mérito ou de improcedência); e d) o juízo puramente equitativo para arbitramento da verba honorária – ou seja, desvinculado dos critérios acima – , teria ficado reservado para situações de caráter excepcionalíssimo, quando "inestimável" ou "irrisório" o proveito econômico, ou quando o valor da causa se revelar "muito baixo".

3.
No caso concreto, a sucumbência do ente público foi gerada pelo acolhimento da singela Exceção de Pré-Executividade, na qual apenas se informou que o débito foi pago na época adequada.

4.
O Tribunal de origem fixou honorários advocatícios abaixo do valor mínimo estabelecido no art. 85, § 3º, do CPC, almejado pela recorrente, porque "o legislador pretendeu que a apreciação equitativa do Magistrado (§ 8º do art. 85) ocorresse em hipóteses tanto de proveito econômico extremamente alto ou baixo, ou inestimável" e porque "entendimento diverso implicaria ofensa aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e proporcionalidade" (fls. 108-109, e-STJ).

5.
A regra do art. 85, § 3º, do atual CPC – como qualquer norma, reconheça-se – não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo

legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico.

6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8º, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3º, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2º, do CPC/2015).

7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado, justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor na aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como também no próprio processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de determinado tema.

8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única que confere efetividade aos princípios constitucionais da independência dos poderes e da isonomia entre as partes – com efeito, é totalmente absurdo conceber que somente a parte exequente tenha de suportar a majoração dos honorários, quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado.

9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o próprio termo "equitativo" será em si mesmo contraditório.

10. Recurso Especial não provido.”

(
STJ,
REsp 1789913/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. INVIABILIDADE.
APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ.
ART. 85, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015
. LIMITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO.

1.
O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão alguma ou negativa de prestação jurisdicional.

2.
Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
3. Na apreciação equitativa, o magistrado não está restrito aos limites percentuais estabelecidos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil/2015.

4.
Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ
, AgInt no REsp 1497043/SE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 14/12/2017)

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ NÃO APLICÁVEL NA HIPÓTESE DE EXORBITÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte, excepcionalmente quando manifestamente evidenciado que o arbitramento da verba honorária fez-se de modo irrisório ou exorbitante, tem entendido tratar-se de questão de direito, e não fática, repelindo a aplicação da Súmula 07/STJ.

2.
In casu
, consoante se infere das razões do recurso especial, a condenação em honorários importará na quantia aproximada de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), valor este considerado exorbitante levando-se em consideração as peculiaridades do caso concreto, como a natureza da causa (ação movida para sustar protestos de dívida inexequível, na qual não houve condenação), o trabalho realizado pelos advogados e o nível de complexidade da causa.

3.
Forçoso concluir que a razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento dos honorários. Assim razoável a fixação de verba honorária no patamar de 1% sobre o valor atualizado da causa.

4. Agravo interno não provido.

(
STJ
, AgInt nos EDcl no AREsp 1140294/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018)

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO
CPC
/1973. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE DE BEM IMÓVEL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EXORBITÂNCIA. READEQUAÇÃO.

1.
Ação ajuizada em 07/02/2014. Recurso especial interposto em 31/03/2015. Autos atribuídos a esta Relatora em 25/08/2016.
2.
Aplicação do
CPC
/73, a teor do Enunciado Administrativo n. 2/STJ.
3.
O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível, nos termos da Súmula 7/STJ.
4. Excepcionalmente, é admitida a revisão dos honorários advocatícios em sede de recurso especial, quando o valor fixado nas instâncias ordinárias se revelar irrisório ou exorbitante, distanciando-se dos critérios legais ou do postulado normativo da proporcionalidade.

5.
Quando fixados mediante apreciação equitativa do Juiz, os honorários advocatícios não estão adstritos aos limites mínimo e máximo previstos no art.
20
,
§ 3º
, do
CPC
/73, conforme a firme jurisprudência desta Corte.
6. Evidenciada a exorbitância do valor fixado nos autos, notadamente diante da curta duração do processo e sua pouca complexidade, reduz-se a verba honorária para o montante correspondente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

7.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.”

(
STJ
, REsp: 1632537, SP 2016/0148563-8 Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI. TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 16/02/2017)

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO
CPC
/1973. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE DE BEM IMÓVEL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EXORBITÂNCIA. READEQUAÇÃO.

1.
Ação ajuizada em 07/02/2014. Recurso especial interposto em 31/03/2015. Autos atribuídos a esta Relatora em 25/08/2016.
2.
Aplicação do
CPC
/73, a teor do Enunciado Administrativo n. 2/STJ.
3.
O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível, nos termos da Súmula 7/STJ.
4. Excepcionalmente, é admitida a revisão dos honorários advocatícios em sede de recurso especial, quando o valor fixado nas instâncias ordinárias se revelar irrisório ou exorbitante, distanciando-se dos critérios legais ou do postulado normativo da proporcionalidade.

5.
Quando fixados mediante apreciação equitativa do Juiz, os honorários advocatícios não estão adstritos aos limites mínimo e máximo previstos no art.
20
,
§ 3º
, do
CPC
/73, conforme a firme jurisprudência desta Corte.
6. Evidenciada a exorbitância do valor fixado nos autos, notadamente diante da curta duração do processo e sua pouca complexidade, reduz-se a verba honorária para o montante correspondente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

7.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.”

(
STJ
, REsp: 1632537, SP 2016/0148563-8 Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI. TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 16/02/2017)

Nesta linha, verifica-se que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça entendeu por aplicar o disposto no artigo 85, § 3º do Código de Processo Civil com os devidos temperamentos capazes de afastar condenações excessivas ou irrisórias, sob pena de ferir os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

In casu,
infere-se que não seria proporcional, nem razoável, a fixação da verba honorária em valor milionário, sobretudo por se tratar de demanda cuja solução está jungida à análise de precedentes pacíficos da jurisprudência pátria, sendo, inclusive, matéria pacificada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal e sumulada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Além disso, faz-se imprescindível ressaltar, neste ponto, o entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal,
in litteris:

“
EMENTA:
Agravo regimental em ação cível originária. Conflito federativo. Procedência da ação. Inscrição de estado em cadastros federais de inadimplência. CAUC/SIAFI. Suspensão. Causa sem proveito econômico aferível.”

“Fixação de honorários advocatícios com base no art. 85, § 8º, do atual Código de Processo Civil. Critérios de equidade previstos no § 2º do art. 85 do CPC. Improcedência do pedido de majoração dos honorários arbitrados. Agravo regimental não provido.

1.
Procedência da ação cível originária, ajuizada para a suspensão de inscrição de ente federativo em cadastros federais de inadimplência. Causa sem proveito econômico aferível.

2. A fixação de honorários advocatícios se deu com base no art. 85, § 8º, do atual Código de Processo Civil, por apreciação equitativa, observando-se os critérios previstos no § 2º do mesmo art. 85 do CPC, notadamente a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado. A demanda versa matéria sobre a qual esta Corte já possui jurisprudência consolidada.

3.
Descabimento do pedido do agravante de majoração dos honorários em percentual sobre o valor do proveito econômico obtido, porquanto a demanda não possui proveito econômico aferível.

4.
Agravo regimental não provido.”

(
STF
, ACO 3094 AgR/DF; Rel. Ministro DIAS TOFFOLI. TRIBUNAL PLENO, julgado em 22/06/2018, DJe 01/08/2018)

Cumpre ressaltar, ainda, que apesar de não se tratar de causa com valor inestimável ou irrisório, este Egrégio Tribunal de Justiça possui o entendimento segundo o qual:
“
A partir da interpretação teleológica e sistemática do art. 85 do CPC/15, cabível o arbitramento de honorários por equidade nas causas em que o valor exorbitante da causa resultar em honorários incompatíveis com o trabalho desenvolvido no processo
.”
(
TJES
, Classe: Apelação, 024130311756, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/10/2018, Data da Publicação no Diário: 10/10/2018).

Isto posto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E CONFIRO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar apenas o capítulo da Sentença recorrida alusivo aos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrando-os em desfavor do Recorrente no importe de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Por fim, em sede de REMESSA NECESSÁRIA, ficam confirmados os demais termos da Sentença em comento.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E REMESSA NECESSÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UM MESMO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. NÃO INCIDÊNCIA. ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 1099 (REPERCUÇÃO GERAL) PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E NA SÚMULA N° 166, DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR EXORBITANTE. READEQUAÇÃO. NECESSIDADE. ARBITRAMENTO MEDIANTE JUÍZO EQUITTIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. MANUTENÇÃO DOS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

I.
A
jurisprudência pátria já pacificou o entendimento no sentido de que o mero deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos comerciais de um mesmo contribuinte não constitui fato gerador de incidência do ICMS, porquanto não se vislumbra, em casos tais, a indispensável transferência de propriedade.

II.

O Excelso Supremo Tribunal Federal, no ARE 1255885 RG, julgado com Repercussão Geral, fixou a seguinte tese do Tema 1099: “
Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia
” (STF - ARE 1255885 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 14/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020). De igual forma,
“consoante o enunciado da Súmula 166 do STJ, "Não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte." (Súmula 166 do STJ)”
(STJ; AgInt no AREsp 1339890/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 13/11/2018).

III.

Na hipótese vertente, contrariamente ao que defendido pelo Recorrente, não há dúvidas no tocante à ausência de transferência de propriedade de mercadorias, as quais apenas foram transferidas entre unidades comerciais de um mesmo contribuinte, o que fora devidamente consignado por ocasião da prolação da Sentença, não diante do teor da própria autuação, como também à luz da documentação acostada aos autos.

IV.
A despeito do entendimento fixado pela Segunda Seção do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1746072/PR, compreendendo que o reconhecimento do benefício econômico pretendido, quando não inestimável ou irrisório, afasta a apreciação equitativa
, certo é
o próprio Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em precedentes não repetitivos, adotou tese em sentido contrário, com o entendimento de que os honorários advocatícios sucumbenciais resultantes de fixação irrisória ou exorbitante, consideradas as peculiaridades afetas à demanda judicial, podem vir a ser fixados de forma equitativa, de modo a respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não estando restrito aos limites percentuais estabelecidos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

V.
In casu,
infere-se que não seria proporcional, nem razoável, a fixação da verba honorária em valor milionário, sobretudo por se tratar de demanda cuja solução está jungida à análise de precedentes pacíficos da jurisprudência pátria, sendo, inclusive, matéria pacificada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal e sumulada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

VI.

Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar apenas o capítulo da Sentença recorrida alusivo aos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrando-os em desfavor do Recorrente no importe de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, mantendo os demais termos da Sentença recorrida em sede de Remessa Necessária.

ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado,

por unanimidade de votos,
conhecer e conferir parcial provimento à Apelação Voluntária para reformar apenas o capítulo da Sentença recorrida alusivo aos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrando-os em desfavor do Recorrente no importe de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, e, por igual votação, manter os demais termos da Sentença recorrida em sede de Remessa Necessária
,
nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.